Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700777-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. DEVEDOR. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO CREDOR. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO MAGISTRADO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado não é autorizado a suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente, na forma do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. A obtenção de certidão de qualquer ato do processo constitui direito subjetivo da parte, cuja expedição incumbe ao Diretor de Secretaria e sequer depende de ordem judicial. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, 782, § 3o, e 805, todos do CPC; 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), bem como 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, sustentando ser desnecessário que o Distrito Federal providencie administrativamente a inscrição dos executados no rol dos inadimplentes, para, somente em caso de insucesso da medida, o Poder Judiciário providenciar a inscrição pelo sistema SERASAJUD. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao aventado malferimento do artigo 782 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009